Tribunal: TJDFT
Processo: 0749906-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0749906-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Agravante: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS Agravado: JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS em face da decisão monocrática de ID 54276723 prolatada por este Relator que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto. Os advogados de Samir da Conceição dos Santos informam a renúncia ao mandato judicial (ID 61705566). Juntaram aos autos a notificação extrajudicial de ID 61705569 a qual foi, em tese, enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, em conversa com contato nomeado “Samir Cliente BD” (ID 61705570). O advogado que renunciar ao mandato deve demonstrar que comunicou a renúncia ao outorgante, a fim de que este nomeie sucessor, conforme estabelece o art. 112 do CPC. A renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, cuja comprovação nos autos incumbe ao advogado constituído; e uma vez que não iniciada a contagem do prazo previsto no art. 112, §1o do CPC, o renunciante permanece como patrono da causa. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. ENTIDADE COOPERAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA DOS PATRONOS DA DEVEDORA. RENÚNCIA. COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA MANDATÁRIA. COMUNICAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. REPRESENTANTE LEGAL DA MANDANTE. ÓBITO. SUPERVENIÊNCIA. DESCONHECIMENTO DO NOVO REPRESENTANTE. PUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. EDITAL. VEICULAÇÃO DE RENÚNCIA E DADOS DO PROCESSO. REPRESENTANTE DESCONHECIDO E EM LOCAL INCERTO. RENÚNCIA. COMUNICAÇÃO. FORMA EFICAZ. INEXISTÊNCIA DE FORMA ESPECÍFICA (CPC, ART. 112). PATROCÍNIO. ALFORRIA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DA RECORRENTE E INTERESSE RECURSAL. QUALIFICAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. [...]3. Ao advogado assiste o direito de renúncia ao mandato a qualquer tempo, cabendo-lhe, contudo, notificar o mandante para que lhe nomeie sucessor e continuar assistindo-o nos 10 (dez) dias seguintes, desde que necessário para lhe evitar prejuízos, não se afigurando apto a irradiar o efeito esperado o envio de comunicação eletrônica destinada a participar a manifestação se não evidenciado que fora recebida e apreendida pela patrocinada (CPC, art. 112). [...] 5. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1364071, 07152563820218070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Nesse sentido, não verifico estar devidamente comprovada a comunicação ao recorrente e a ciência inequívoca por parte deste acerca da renúncia à procuração. A conversa via WhatsApp de id 61700970 demonstra que o arquivo nomeado “Notificação Extrajudicial_BarretoDolabella – Samir.pdf” foi enviado para pessoa cadastrada na agenda do remetente como Samir Cliente BD, no entanto, inexiste informação nos autos acerca do contato do Agravante, a impossibilitar a verificação do número de telefone para o qual a mensagem foi encaminhada. Portanto, não há a certeza de que o receptor da mensagem é Samir da Conceição dos Santos. Ainda, destaque-se que Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a intimação pessoal da parte para regularização de sua representação após renúncia do mandato é desnecessária, visto que cabe ao advogado realizar a sua comunicação e cabe à própria parte, após comunicada, constituir novo advogado no prazo de dez (10) dias: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 76, §2o, I, DO CPC/15. 1. Embargos à execução. 2. É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do art. 76, §2o, I, do CPC/15. Precedentes. 3. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) [grifou-se] Pelo exposto, intimem-se os advogados de Samir da Conceição dos Santos para que demonstrem a efetiva ciência do recorrente a respeito da renúncia do mandato no prazo de dez (10) dias. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator